Tribunal: TJDFT
Processo: 0733474-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-12-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. FRAUDE ELETRÔNICA. ART. 171, § 2o-A, DO CP. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO RELEVANTE. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO CONSTATADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, quando coesa e harmônica, e corroborada por outros elementos de prova constantes no processo.
2. Ocorre fraude eletrônica (modalidade de estelionato) quando o agente, de forma livre e consciente, obtém para si vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo a vítima em erro, mediante artifício, por meio de contato eletrônico.
3. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de estelionato eletrônico, bem como a presença do dolo do agente na conduta, não há como acolher a tese de absolvição por insuficiência probatória, com base no art. 386, VII, do CPP.
4. Recurso desprovido.